Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726825-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ARCHIMEDES MIGLIANI FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Geap Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 67674920 do processo de origem) que, nos autos da Ação proposta por Arquimedes Migliani Fleury, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a fornecer ao Agravado o medicamento Apalutamida 60 mg, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Em análise do processo de origem, verifico que, em 4/9/2020, foi proferida sentença, que julgou procedentes os pedidos autorais (ID 71581314 dos autos de referência). Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator